Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729910-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ROBERTA GOMES MAGALHAES, FABRICIO GOMES SARRES D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 39382534, a recorrente, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar. Pedindo as mais respeitosas vênias à recorrente, mas, de plano, verifico que não sobreveio qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isso posto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator